Tribunal: TJDFT
Processo: 0731843-38.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0731843-38.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARCIO LUIZ MURAROTTO AGRAVADO: VICENTE PEREIRA DOS SANTOS NETO D E S P A C H O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por MÁRCIO LUIZ MURAROTTO em face de decisão proferida pelo Juízo da Primeira Vara Cível de Samambaia que, nos autos do Cumprimento de Sentença no 0709652-74.2018.8.07.0009, homologou os cálculos judiciais. Consoante disposto no artigo 10 do Código de Processo Civil, “o juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício”. Assim, intime-se a parte agravante para se manifestar, no prazo de 05 (cinco) dias, acerca de possível preclusão do direito de manifestação. Após, venham novamente os autos conclusos. Brasília-DF, 07 de outubro de 2021 15:33:44. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador